Tribunal: TJDFT
Processo: 0719261-42.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719261-42.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDEMIR DA SILVA MOREIRA APELADO: NAIANNE PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Ao compulsar os autos, verifica-se que o réu inicialmente fora representado pela Curadoria Especial e apresentou contestação por negativa geral (ID 62842314). Após a r. sentença (ID 62842340), veio a constituir advogado particular e apresentou a apelação (ID 62842351) e novos documentos (ID 62842354). No seu recurso aborda a nulidade da citação por edital, bem assim questiona os danos materiais sob o argumento de que “o Apelante NUNCA fez negócio com a Apelada, o Apelante NÃO CONHECE a Apelada, tanto é que esta sequer indicou seu paradeiro corretamente, pois sabe que não fez negócio com ele!”. Pois bem. Em uma primeira análise do feito, observa-se que a procuração outorgada pela autora, referente ao veículo em que se questiona a transferência, teve como objetivo constituir como seu procurador VALDEMIR DA SILVA MOREIRA, brasileiro, casado, comerciário, residente e domiciliado na QNM 38, Conjunto H, Casa 40, Taguatinga-DF, Cl n° 2.212.121-SSP/DF, CPF n° 991.820.171-15. (ID 62841294) Por sua vez, a própria autora qualifica o requerido em sua inicial como sendo VALDEMIR DA SILVA MOREIRA, brasileiro, casado, comerciário, RG 173.977-5 - SSP/DF, CPF 814.677.451-20, filiação não informada, residente e domiciliada na QNM 38, Conjunto H, Casa 40, Taguatinga Norte, Brasília/DF, CEP 72.145-808. O apelante/requerido, por sua vez, em seu recurso, se qualifica como VALDEMIR DA SILVA MOREIRA, brasileiro, portador do RG sob o número 173.977-5 SSP/DF, inscrito no CPF sob o número 814.677.451-20, residente e domiciliado no endereço Rua 05, Lote 06, quadra D, condomínio Recanto do Sabiá – Corumbá IV – Alexânia/GO - telefone (61) 98276-3637 (ID 62842351) Ocorre que os documentos juntados com o recurso informam que o apelante VALDEMIR DA SILVA MOREIRA está registrado sob o CPF de no 991.820.171-15 (ID’s 62842354/62842355/62842355). Nesse quadro, para que se viabilize o correto dimensionamento da matéria em debate, forçoso o esclarecimento de determinadas questões, ante os alegados vícios processuais, de ordem pública. Ressalva-se, contudo, que o réu citado por edital que ingressa posteriormente no processo assume o feito no estado em que se encontra; mesmo que a defesa tenha sido apresentada pela Curadoria Especial por negativa geral, não é lícito ao réu alegar, em apelação, matérias que não foram submetidas a exame na primeira instância, à exceção, em tese, daquelas de ordem pública. (Acórdão 1889667, 07045691020238070007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 24/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, com fundamento no art.932, I, do CPC, intime-se o apelante VALDEMIR DA SILVA MOREIRA para que esclareça os fatos supramencionados, quanto à divergência de qualificação constante no recurso e nos documentos que o acompanha, devendo, ainda, juntar cópia do documento de identificação contendo os números do RG e CPF, no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo ato, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, deverá se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento parcial do seu recurso eventualmente a ser suscitada de ofício, caso não se identifique incorreção na pessoa indicada no polo passivo da ação. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator